Tribunal: STF
Processo: HC 130366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 



    1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes.



    2. Consoante entendimento da Corte, “o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído” (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04).



    3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.